Tribunal: TJBA
Processo: 8017078-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017078-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERA HELENA SANTOS VIRGENS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR LÍQUIDO E CERTO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL NOS ESTRITOS LIMITES DO PEDIDO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DISCUTIR O CRITÉRIO DE CÁLCULO E EXECUTAR VALOR DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8017078-45.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante VERA HELENA SANTOS VIRGENS e como Agravado, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora